Tribunal: TJDFT
Processo: 0737046-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelações. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Contexto probatório. Princípio da insignificância incabível. Penas proporcionais. Confissão. Não verificada. Sentença mantida. Apelos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pelo crime de furto qualificado com base no art. 155, §4o, inciso IV (concurso de pessoas) do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar se há provas suficientes para as condenações, bem como se seria aplicável o Princípio da Insignificância ao caso e que seja revista a dosimetria da pena e o regime de cumprimento de pena de um dos recorrentes, bem como a possibilidade de ele recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública, assim como a palavra de qualquer outra testemunha, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, notadamente porque ausentes elementos sugestivos de que os policiais militares tivessem qualquer motivo para prejudicar os apelantes.
4. O simples fato de a vantagem patrimonial ser de pequeno valor não autoriza, por si só, o reconhecimento da insignificância, notadamente quando as condutas dos agentes se afiguram especialmente reprováveis ou demonstrada concretamente a sua periculosidade. É notório que os furtos de cabos de telefonia, de cabos elétricos ou de internet causam prejuízos significativos à coletividade, afetando a vida de inúmeras pessoas e gerando custos que recaem sobre todos. Assim, há evidente ofensividade em tais condutas, sobretudo quando praticadas em concurso de pessoas.
5. Dada a pena cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão e caracterizada a reincidência, revela-se adequada a definição do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade de um dos apelantes, consoante a interpretação do art. 33, §2o, “c” e §3o do Código Penal.
6. Verificada a reincidência no crime de furto qualificado de cabos, depreende-se padrão contínuo do envolvimento em delitos patrimoniais, justificando a manutenção da prisão preventiva em razão da ordem pública e para evitar que o condenado continue cometendo este tipo de delito. 6.1. Não consta registro formal de confissão perante a autoridade policial ou judicial. 6.2. A confissão informal não pode surtir o efeito atenuante (Informativo do STJ no 819/2024).
IV. Dispositivo
7. Apelações conhecidas e, no mérito, não providas.